Tribunal: TJMT
Processo: 1006547-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006547-27.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CARLOS DE JORGE em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Cumprimento de Sentença n.° 0005035-98.2013.8.11.0002 – Cód. 309045, movido em face de ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI, deferiu o pedido de compensação de crédito formulado pelo Agravado.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que a Juíza a quo laborou em erro ao proferir a decisão objurgada. Afirma que o Agravado “negou peremptoriamente o recebimento do crédito” em oportunidade pretérita.
Assevera que “o direito não admite comportamento contraditório, ou seja, não pode o Agravado negar o recebimento do referido crédito e, após, com escopo precípuo de tumultuar e causar insegurança jurídica nas decisões, agir contrariamente a seus próprios atos, e, assim, pedir compensação de crédito que já negou em outros momentos (...).”
Segue argumentando que “na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos de execução, objeto do presente recurso, o Agravado já sabia da cessão do crédito, inclusive já havia negado seu recebimento em outra ação (citada acima), e, mesmo assim, não se manifestou.”
Ressalta que “o Agravado negou expressamente o recebimento do crédito no processo n. 10098-41.2000.811.0041 (6a Vara Civel de Cuiabá/MT), bem como quando manejou a exceção de pre-executividade nesses autos de execução, não manifestou nada quanto a compensação do crédito (...).
Destaca que “(...) já ocorreu notória preclusão consumativa e a matéria não poderia ser ressuscitada na novel impugnação.”
Aduz que “a cessão foi realizada de maneira perfeita, com base legal no Código Civil, e, mais, por instrumento público, bem como comunicada, nos processos citados, ao Agravado, tomando, portanto, ciência inequívoca da Cessão (...).”
Consigna que “mesmo que não tivesse ocorrido a comunicação da cessão nos autos da execução, bem como a oferta de crédito em outro processo, cuja negativa de recebimento do crédito oferecido para compensação foi exarada pelo Agravado, a r. cessão seria juridicamente perfeita, pois, por óbvio, não afeta o negócio (...).”
Por derradeiro, afirma que foram preenchidos os pressupostos autorizadores para o deferimento da medida recursal in limine.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a liminar recursal.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do mesmo Códex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Antes de adentrar à análise do pleito liminar propriamente dito, para melhor compreensão do caso concreto, entendo necessárias algumas elucidações.
Extrai-se dos autos originários que o Agravante elaborou Termos de Cessões de Crédito para fins de pagamento de honorários advocatícios de seus advogados. A primeira cessão de crédito ocorreu em 28/06/2016, cujo cessionário era o Sr. Aparecido Chagas. Já a segunda, ocorreu em 18/04/2018, cujo cessionário era o Sr. Paulo Fabrinny Medeiros.
O Agravante afirma que o Agravado tomou ciência das cessões de crédito quando se manifestou nos autos executivos originários (processo n.o 0005035-98.2013.8.11.0002 – Cód. 309045). De igual forma, aduz que o Recorrido quedou-se silente quando opôs exceção de pré-executividade nos vertentes autos. Ressalta que, “por 2 (duas) vezes o Agravado teve novamente ciência inequívoca!”
Por sua vez, em sede de cumprimento de sentença, dentre outros pedidos, o Agravado requesta o reconhecimento da compensação de créditos nos vertentes autos, posto que é credor do Agravante em outros autos executivos (processo n.o 0010098-41.2000.8.11.0041 – Cód. 22366).
Ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, a julgadora a quo, dentre outros pontos, reconheceu como fato incontroverso a falta de notificação extrajudicial do Recorrido acerca da cessão de crédito entabulada pelo Recorrente e seus advogados e, por consectário, acolheu a exceção de compensação de créditos oposta contra o credor, declarando, ao final, como compensado o crédito objeto nos vertentes autos originários e o crédito da Ação de Execução dos autos n.o 0010098-41.2000.8.11.0041 – Cód. 22366.
Esse decisum deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento, no qual, inconformado, o Agravante LUIZ CARLOS DE JORGE pugna que a ele seja agregada a suspensividade para sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento do mérito recursal.
Volvendo, agora, os olhos para este Recurso, ao examinar os elementos probatórios que o instruem, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida recursal in limine, posto que os documentos carreados aos autos não demonstram, de forma conclusiva e inconteste, a probabilidade do direito invocado pela parte Recorrente.
Na hipótese versada, como registrado, o Agravante pede a reforma do decisum invectivado, ao argumento de que o Agravado quedou-se silente quanto à concretização da cessão de crédito entre o Recorrente e seus patronos. Todavia, em que pesem às alegações expostas, não foi possível vislumbrar tal circunstância nos autos.
Com efeito, observa-se que a cessão de crédito efetivada em favor do Sr. Paulo Fabrinny Medeiros foi comunicada nos autos em 08/03/2019 (IDs. 83930478 e 83930475). Em contrapartida, ao contrário do que alega o Agravante, o Agravado manifestou, sim, quanto à cessão de crédito na sequência processual (12/12/2019), oportunidade em que rechaçou o negócio jurídico de cessão de crédito entre o Recorrente e seu patrono, como se vê dos IDs. 83930479 e 83930476.
Ademais, ainda que o Recorrido não manifestasse nos autos acerca da cessão de crédito realizada pelo Recorrente, a simples juntada dos termos de cessões de crédito ao caderno processual não supre a necessidade da notificação extrajudicial do devedor.
É cediço que a ausência de notificação do devedor não nulifica a cessão de crédito pactuada pelo credor com terceiros; contudo, se faz necessária para oportunizar ao devedor o direito de opor ao cessionário as exceções de ordem pessoal que lhe compete arguir, nos termos do que dispõe o art. 294 do Código Civil/CC, in verbis:
Art. 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente.
Sob essa perspectiva, ao menos nesta análise perfunctória, tenho como frágeis os argumentos expostos pelo Agravante no Instrumental, mormente porque não logrou êxito em comprovar a notificação do Agravado acerca da cessão de crédito que pactuou com seus advogados, o que possibilita a este opor-se à cessão de crédito.
Essa circunstância, em particular, fragiliza a probabilidade do direito invocado, bem como o periculum in mora.
Deste modo, ante a ausência da prova inequívoca que tornem verossímeis as alegações do Recorrente, bem como do dano irreparável ou de difícil reparação, que, obviamente, seria necessário ao deferimento da medida pleiteada, diante da exigência nesse sentido da lei processual civil, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Registro, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Magistrado singular nem o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações e, uma vez ausentes os pressupostos autorizadores, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora